Tribunal: TJDFT
Processo: 0724997-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência. A reclamante alegou vivência de violência psicológica e emocional, caracterizada por controle emocional, dependência financeira, agressões verbais e perseguições do ex-companheiro, inclusive após o término da relação. Requereu o deferimento de medidas como a proibição de contato e aproximação. A liminar foi indeferida. O Ministério Público manifestou-se pela improcedência da reclamação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e probatórios mínimos que justifiquem o deferimento de medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de medidas protetivas de urgência exige a demonstração de situação de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da vítima, fundada em indícios mínimos da prática de violência de gênero.
4. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo pela natureza dos delitos, geralmente ocorridos no âmbito privado; entretanto, deve ser corroborada por elementos mínimos de prova, especialmente quando as medidas pleiteadas afetam direitos fundamentais do suposto agressor.
5. No caso concreto, não foram apresentados registros de mensagens, testemunhos ou documentos que sustentem os relatos da reclamante, tampouco provas da convivência alegada ou de comportamento recente que demonstre risco à sua integridade.
6. Os episódios narrados, como coincidências de locais frequentados e envio de mensagens, não configuram, por si, situação de risco ou violência psicológica nos termos da Lei no 11.340/06.
7. A narrativa apresentada pelo reclamado, acompanhada de elementos documentais, contrapõe-se à versão da reclamante e revela a necessidade de apuração mais aprofundada pela via investigativa, não sendo o caso de concessão imediata de medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento:
1. A concessão de medidas protetivas de urgência exige a demonstração de risco atual ou iminente à integridade da vítima, amparada em indícios mínimos de prática de violência de gênero.
2. A palavra da vítima possui relevância em casos de violência doméstica, mas deve ser acompanhada de elementos mínimos de prova quando as medidas solicitadas implicam restrições a direitos fundamentais.
3. A ausência de elementos concretos mínimos que evidenciem situação de risco não recomenda a imposição de medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; Lei no 11.340/06, arts. 1o e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798075, 0719969-64.2023.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2023, DJe 18.12.2023. TJDFT, Acórdão 1273770, 0705367-94.2020.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.08.2020, DJe 26.08.2020.